Tribunal: TJSP
Processo: 2017538-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - "EMBARGOS À EXECUÇÃO" - Insurgência contra a decisão que indeferiu efeito suspensivo à demanda - Ausência dos requisitos do art. 919, § 1°, do CPC - Necessidade de oferta de garantia, mediante penhora, depósito ou caução suficiente, independentemente da presença, ou não, dos demais requisitos previstos no art. 300, do CPC - Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000196388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2017538-62.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ULTRACENTER SISTEMAS DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO E CONTAC
CENTER LTDA, é agravado INOUT SOLUÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 17 de março de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017538-62.2020.8.26.0000 -Voto no 13877
2
Agravo de Instrumento: 2017538-62.2020.8.26.0000
Agravante: Ultracenter Sistemas de Recuperação de Crédito e Contac Center Ltda.
Agravada: Inout Soluções Ltda.
Magistrado de 1o Grau: Carlos Antônio da Costa
Comarca: São Paulo 3° Vara Cível do Foro Regional do Ipiranga
VOTO No 13.877
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
“EMBARGOS
À
EXECUÇÃO” - Insurgência contra a decisão que indeferiu efeito
suspensivo à demanda - Ausência dos requisitos do art. 919, § 1°,
do CPC - Necessidade de oferta de garantia, mediante penhora,
depósito ou caução suficiente, independentemente da presença, ou
não, dos demais requisitos previstos no art. 300, do CPC - Decisão
mantida - RECURSO DESPROVIDO
Vistos. Trata-se de agravo de instrumento interposto por
“Ultracanter Sistemas de Recuperação de Crédito e Contac Center Ltda.”, contra a r.
decisão1 que, nos autos dos “EMBARGOS À EXECUÇÃO”2 que move em face de “Inout
Soluções Ltda.”, indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao feito.
A embargante, então, interpôs o presente agravo de
instrumento, sustentando que o título executivo extrajudicial que serve de suporte à
demanda executiva é ilíquido, posto que a exequente/embargada não teria apresentado a
devida e pormenorizada planilha de cálculos do débito exequendo. No mais, afirma que
parte do débito já foi pago, o que caracterizaria excesso de execução em seu desfavor.
Assim, requer a agravante a reforma do ato impugnado, a fim de conferir efeito suspensivo
aos embargos executivos e, consequentemente, à ação de execução que lhe é movida pela
parte embargada.
A agravante é beneficiária da gratuidade da Justiça.
1 Fl. 52, dos autos principais.
2 Valor da causa: R$ 103.044,72.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017538-62.2020.8.26.0000 -Voto no 13877
3
O recurso foi processado sem a outorga de efeito suspensivo
(fl.12).
Contraminuta às fls. 17/22.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Em
linhas
gerais,
convém
pontuar
que
a
embargante/agravante não está isenta de cumprir o comando legal expresso no art. 919, §
1°, do CPC, precisamente no que toca à obtenção do efeito suspensivo aos embargos à
execução opostos no Juízo de 1° grau.
Isto quer dizer que, à míngua da oferta de penhora, depósito
ou caução suficiente para garantir o débito exequendo, não se afigura possível conceder o
pleiteado efeito suspensivo, ainda que fosse possível vislumbrar, no caso, os demais
requisitos da tutela provisória de urgência.
Sobre o tema, vide o julgado proferido nos autos do Agravo
de Instrumento n° 2213275-37.2019.8.26.0000, Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto
Peixoto, desta C. 37° Câmara de Direito Privado, julgado em 26/11/2019:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Decisão que
recebe embargos à execução sem atribuição de efeito
suspensivo
Efeito suspensivo que exige satisfação
cumulativa dos requisitos de tutela antecipada e da garantia
do juízo (NCPC, art. 919) - Alegação de vício na previsão da
taxa CDI - Elementos trazidos aos autos insuficientes para
formação de um juízo positivo de probabilidade do direito
alegado - E não há ainda a garantia do juízo por penhora,
depósito ou caução suficiente - Decisão mantida. Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017538-62.2020.8.26.0000 -Voto no 13877
4
não provido.
Portanto, sem prejuízo do oferecimento da necessária
garantia e posterior reanálise da questão pelo d. Juízo de piso; por ora, convém manter a r.
decisão agravada, tal como lançada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo, nos
termos do quanto ora disposto.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)